Tribunal: TJSP
Processo: 2299189-93.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Usucapião. Alegação de dolo, coação, simulação, colusão, prova falsa, prova efetivamente nova ou erro. Descabimento. Ausência de evidente violação ou erro de fato verificável. Ação rescisória que não se trata de sucedâneo recursal. Mero inconformismo da parte autora.
AÇÃO IMPROCEDENTE.